Tribunal: CARF
Processo: 10680.903740/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.903740/2006-45
ACÓRDÃO
3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRMÃOS FARID LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL TRATANDO DE
MATÉRIA IDÊNTICA ÀQUELA DISCUTIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A submissão da matéria ao crivo do Poder Judiciário, prévia ou
posteriormente ao ato administrativo de despacho decisório, inibe o
pronunciamento da autoridade julgadora administrativa sobre o mérito da
incidência tributária em litígio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por concomitância com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de compensações de crédito de saldo negativo do IRPJ do
ano-calendário 2002 (exercício de 2003), no valor total de R$ 605.223,10, com débitos diversos da
recorrente, efetuadas por meio do PER/Dcomp inicial (com os dados do crédito) de no
14026.59419.200803.1.3.02-0490, transmitido em 20/08/2003 (fls. 4/13), e de cinco PER/Dcomp
transmitidos posteriormente (fls. 14/37).
Analisada a pretensão, a Delegacia da Receita Federal (DRF) proferiu despacho
decisório homologando parcialmente as compensações até o limite do crédito reconhecido, no
valor de R$ 505.223,47, glosando créditos no total de R$ 99.999,63, por serem decorrentes de
ação judicial não transitada em julgado (fls. 64/69), atinente a utilização de créditos-prêmio do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de terceiros (Decreto-lei n° 491/69).
Os motivos da glosa foram assim expostos no despacho decisório:
“(...) dado o caráter transitório dessa decisão judicial, que pode a qualquer
momento ser reformada, não se pode considerar essas estimativas como
componentes do saldo negativo do ano calendário de 2002.
O saldo negativo, por disposição legal (§4° do art. 2° da lei n° 9.430/96), é crédito
passível de restituição ou compensação. Isto significa que deve obedecer aos
requisitos de liquidez e certeza impostos pelo art. 170 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66).
Observemos o disposto no artigo em comento:
‘Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.’ (in CTN)
Estimativas não extintas em caráter definitivo não podem, pois, compor o saldo
negativo do período de apuração ao qual se referem, pois esse saldo credor
necessita do caráter de certeza e liquidez, exigido pelo Código Tributário Nacional,
para a composição de compensação tributária. Não se trata, por conseguinte, de
crédito líquido e certo.
Nesse sentido, a legislação ordinária (art. 74 da Lei n° 9.430/96) e a legislação
complementar (lei n° 104, de 10/01/2001) coibiram a utilização de crédito advindo
de ação judicial ainda não transitada em julgado. Vejamos o conteúdo desses dois
dispositivos legais:
‘Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
3
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.’ (Redação dada
pela Lei n° 10.637, de 2002, ao art. 74 da lei n° 9.430/96)
‘É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.’ (Lei n° 104, de 10/01/2001)”
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), que decidiu indeferir a solicitação,
para não homologar a compensação, declarando definitiva a exigência discutida no que se refere à
matéria objeto de ação judicial (fls. 145/156), conforme ementa transcrita a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
Opção Pela Via Judicial. Via Administrativa. Desistência.
A opção pela via judicial configura-se desistência da via administrativa. Inexiste
dispositivo legal que permita a discussão paralela da mesma matéria em
instâncias diversas, administrativa e judicial. A decisão administrativa seria
inócua.
Compensação. Decisão Judicial não Transitada em Julgado.
A compensação de créditos decorrente de tributo objeto de contestação judicial
pelo sujeito passivo somente pode ser efetivada quando houver pronunciamento
judicial definitivo, transitado em julgado, nos termos do art. 170-A do Código
Tributário Nacional incluído pela Lei Complementar 104, de 10 de janeiro de 2001.
Solicitação Indeferida
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da DRJ:
O contribuinte acima qualificado apresentou em 28/08/2003 PerDcomp (fls.
01/14), com o fim de compensar crédito de Saldo Negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2002, no valor de R$ 605.223,10, com débitos do IRPJ dos períodos
de apuração 6 e 7/2003.
Posteriormente, transmitiu 5 (cinco) novas PerDcomp utilizando o mesmo crédito
(PerDcomp de fls. 15/18, 19/22, 23/26, 27/30, 31/34), visando extinguir débitos do
IRPJ dos períodos de apuração, 08, 09, 10, 11 e 12/2003, PIS de setembro e
outubro de 2003 e Cofins de 07, 09, 10/2003, todos baixados para tratamento
manual no presente processo.
Inicialmente, verificou-se que parte da estimativa do ano-calendário de 2002 foi
quitada mediante compensação com saldo negativo de períodos anteriores; e a
origem do saldo negativo do IRPJ é o exercício de 1996, ano-calendário de 1995, já
demonstrado no processo n° 136006.000038/2003-66, despacho decisório
230/2007, anexado à fls. 56/58.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
4
Concluiu-se no presente processo, pela glosa do valor de R$ 99.999,63 decorrentes
de ação judicial não transitada em julgado e que compõem indevidamente o saldo
negativo de IRPJ no montante de R$605.223,10, conforme Despacho Decisório de
fls. 061/066.
Cientificado do Despacho Decisório em 28/12/2007 (doc. de fl. 090), o contribuinte
apresentou em 28/01/2008 a Manifestação de Inconformidade de fls. 95/105,
documentação de fls. 106/116, com as argumentações a seguir sintetizadas.
A não homologação de parte das compensações embasou-se em informações
fiscais manejadas do Processo Administrativo n° 10680.001584/2002-52. Sendo
que vários fatos narrados pela DERAT/RJO não refletem a realidade, existe uma
circunstância incontroversa que nunca poderia ter sido ignorada pela Delegacia de
Belo Horizonte.
Entre os fatos narrados, a DERAT/RJO afirma que foram emitidos Documentos
Comprobatórios de Compensação (n° 64.180, 65.502 e 65.503) em favor da
contribuinte, posteriormente cancelados pelo Ato Declaratório Executivo/DERAT
/RJO n° 09 de 2006. Em, seguida, a autoridade carioca ressalta que, por motivo de
decisão liminar na Reclamação n° 2.161/RJ, o Superior Tribunal de Justiça
suspendeu os efeitos do referido Ato.
Se os efeitos do Ato Declaratório Executivo/DERAT/RJO n° 09 de 2006 foram
suspensos, significa dizer que, as DCCs antes canceladas, foram convalidadas por
força de liminar na Reclamação n° 2.161/RJ. Para não deixar quaisquer dúvidas
sobre os efeitos da decisão, vale transcrever duas passagens nas quais o Relator
da Reclamação observa:
"No caso em exame, verifico, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade
jurídica da argumentação que ampara o pleito correicional, porquanto, não
obstante tenha a Segunda Turma do STJ provido o agravo da Fazenda nos
autos da MC n.10.000/RJ. de modo a agregar efeito suspensivo ao recurso
especial por ela interposto, foi suficientemente claro ao preservar a
integridade e juridicidade das operações anteriormente realizadas,
restringindo os efeitos do decisum às operações de
compensação/transferência realizadas a partir daquela data. (...)
Ante o exposto, com base nos arts. 14, II, da Lei n. 8.038/90 e 188, II, do
RISTJ, defiro a liminar para suspender os atos impugnados (Atos
Declaratórios Executivos ns. 8 e 9, de 6/2/2006 e 14/2/2006 -, e 37, de
18/4/2006-DOU de 20/4/2006)."
Reforça que a Reclamação proposta perante o STJ, tinha como objetivo,
especificamente, resguardar as compensações efetuadas antes da decisão na
Medida Cautelar n° 10.000, que vinham sendo canceladas indevidamente pela
fazenda Nacional. E, a referida Corte acolheu liminarmente o pedido (como foi
visto acima) para manter as compensações válidas.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
5
Assim, ao não-homologar compensação amparada por decisão judicial proferida
pela mais alta Corte infra-constitucional, e promover atos de cobrança de créditos
tributários extintos nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, a
Autoridade Fiscal está se equilibrando sobre linha tênue que separa a auto-tutela
administrativa do ilícito "desobediência a decisão judicial sobre perda ou
suspensão de direito".
Lembra que no sistema jurídico brasileiro a prevalência da decisão judicial sobre
a decisão administrativa, nos termos do art. 50, XXXV, da Constituição da
República:
A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a
direito.
Neste sentido, cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda.
A administração pública deve, em observância ao princípio da unicidade
jurisdicional e ao princípio da legalidade, ao deparar-se com decisões judiciais,
cumpri-las na medida de seu conteúdo e alcance, de modo a conferir plena
eficácia ao provimento judicial.
Para combater os argumentos equivocados encaminhados pela DERAT/RJO e
utilizados para fundamentar a não homologação das compensações transcreve as
informações, também descritas no Despacho Decisório da DRF/BHE de fls. 61/65.
Rebate a conclusão da DERAT/RIO de que: As medidas interpostas pela
Coordenação-Geral da Representação Judicial junto ao Superior Tribunal de
Justiça, relativamente à empresa SIMAB S/A (...) tiveram resultado positivo, no
sentido de conceder medida cautelar liminarmente inaudita altera pars em
decisão interlocutória initio litis, nos termos do art. 288, ,55. 2° do RISTJ, estando o
poder público dispensado de caução, emprestando efeito suspensivo ao Recurso
Especial, com o escopo de obstar as compensações inclusive com terceiros, já
requeridas perante a Secretaria da Receita Federal, conforme o pedido expresso
na inicial da Medida Cautelar, transcrevendo texto da decisão proferida pelo
Relator Ministro João Otávio Noronha. Prossegue, reproduzindo o conteúdo da
decisão liminar, nos autos da Reclamação n° 2.161.
Conclui que as informações constantes nos autos do processo administrativo n°
10680.001584/2002-52 não equivalem ao real conteúdo das decisões proferidas
pelo Superior Tribunal de Justiça, principalmente, quando afirma que o acórdão
"não fez alusão a qualquer limitação da abrangência do efeito suspensivo".
Além disso, as informações prestadas pela autoridade administrativa do Rio de
Janeiro, induzem a conclusão equivocada sobre o contexto jurídico do Mandado
de Segurança (MS) n° 2000.51.01.000732-3/RJ, ao colocar que o MS não transitou
em julgado, como se o objeto pretendido naquela demanda fosse a contestação
de algum tributo. Entretanto, o pleito é Manifestadamente diverso.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
6
Assevera que á texto do art. 170-A do CTN faz menção a tributo. E, caso o
legislador tivesse desejado vedar compensações, antes do trânsito em julgado,
realizadas Mediante o aproveitamento de Créditos relativos a outras origens, teria
deixado expresso no Suporte físico da norma (texto), mas; não o fez. E
curiosamente, tal propósito seria facilmente alcançável, bastaria incluir a palavra
"crédito” no lugar de "tributo".
As razões contidas no Despacho Decisório para a não homologação são
inaplicáveis ao caso, pois o fato do Mandado de Segurança n° 2000.51.01.000732-
3/RJ não ter transitado em julgado, é irrelevante para que as compensações
pretendidas fossem concretizadas, visto que a decisão judicial autorizou tais
compensações, mesmo antes do trânsito em julgado.
Diz que a Autoridade Administrativa cita também o artigo 74 da Lei 9.430, de
1996 como óbice para realização das compensações. Entretanto, aplica o caput do
artigo com as mudanças promovidas pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de
2002 e, não pode servir para as compensações promovidas anteriormente a sua
vigência.
Relembra que, que a lei tributária nova não retroage a fato passado, conforme
estabelece o artigo 105 do CTN. Também, não se faz necessário lembrar que as
exceções do artigo 106 não se aplicam no caso de compensação, conforme
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse passo, seja considerando o momento do ajuizamento da ação ou o
momento da compensação, não se pode cogitar a aplicação do artigo 74 da Lei n°
9.430, de 1996 com a redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002.
Demonstrado que os créditos utilizados nas operações se encontram reconhecidos
por decisão judicial, não restaram quaisquer impeditivos para realização das
compensações e, via de consequência, faz-se urgente a reforma do ato
administrativo.
Requer, seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade, a fim de que
o Despacho Decisório seja julgado improcedente, em face de sua flagrante
ilegalidade e impropriedade, a fim de restabelecer as compensações regularmente
efetivadas e manter o direito do contribuinte reconhecido pelo Poder Judiciário.
Cientificada do julgamento em 27/03/2009, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 27/04/2009 (fls. 160/176) acompanhado de documentos (fls. 189/210).
Na petição recursal fez breve relato dos fatos:
I)
cuida a hipótese de Pedido de Compensação de Crédito com Débito de
Terceiros, cedido pela Simab S/A, na qualidade de detentora de crédito-
prêmio de IPI, à empresa Irmãos Farid Ltda.;
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
7
II)
a recorrente adquiriu parte do crédito da empresa supracitada através da
expedição de PCC's (Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de
Terceiros), devidamente protocolados na Receita Federal do Rio de Janeiro;
III)
a SIMAB S.A. é detentora legítima de créditos referentes ao denominado
crédito-prêmio de Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI"), nos
moldes do art. 1° do Decreto-lei n° 491/69;
IV)
consoante se depreende do v. acórdão (documento anexo), a SIMAB S.A.
além de ter o direito de utilização do crédito-prêmio de IPI, nos moldes do
art. 1° do Decreto-lei n° 491/69, para fins de compensação de débitos de
quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, possui
o direito de que tais créditos sejam transferidos a terceiros, na forma da
Instrução Normativa SRF n° 21/97;
V)
a jurisdição da Receita Federal no Rio de Janeiro atendendo ao requerido
procedeu a compensação mediante a transferência do crédito a favor da
Recorrente para sua utilização na quitação de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, dando integral cumprimento a decisão
judicial; e
VI)
ficou surpresa com a decisão da Delegacia Receita Federal de Julgamento
em Belo Horizonte/MG, que indeferiu a manifestação de inconformidade,
uma vez que adquiriu créditos da empresa SIMAB S.A., a qual possui
autorização judicial válida e vigente para que esses créditos sejam
transferidos a terceiros, independente do trânsito em julgado da decisão.
A seguir, adentrou no mérito em três tópicos:
1) Da necessidade de observância das decisões judiciais válidas e vigentes que
garantem as compensações efetuadas
Nessa parte do recurso, visando dar melhor compreensão e confirmação de que as
compensações foram realizadas de forma adequada e lícita, a recorrente expôs em ordem
cronológica os acontecimentos processuais ocorridos nos autos da ação mandamental n°
2000.51.01.000732-3 e demais incidentes relacionados (fls. 163/167).
Apresentou, em síntese, os seguintes argumentos de defesa:
I)
a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ao
prolatar o Acórdão n° 02-21.264, suprimiu alguns fatos de extrema
relevância, fatos esses que são fundamentais para se compreender a
validade do crédito utilizado pela requerente;
II)
após a sessão de julgamento da Medida Cautelar n° 10.000, que concedeu
efeito suspensivo ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, o Delegado da
Receita Federal de Administração Tributária no Rio de Janeiro, corroborando
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
8
com a tese de que esta é a Delegacia competente para analisar as
compensações, entendeu por bem, cancelar todos os Documentos
Comprobatórios de Compensação expedidos anteriormente;
III)
para combater esse arbítrio, foi proposta a Reclamação n° 2161/RJ,
conforme narrado no acórdão, ficando a autoridade Administrativa
impedida de realizar quaisquer cobranças referentes às compensações
promovidas antes da concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional n° 1.020.969-RJ;
IV)
apesar de o despacho decisório ressaltar que o Ato Declaratório que teria
cancelado inúmeras compensações foi suspenso por força de liminar nos
autos da Reclamação n° 2161/RJ interposta pela SIMAB S/A, a DRJ, ao relatar
os acontecimentos processuais se esquece de citar que essa decisão não foi
revogada;
V)
em 18/06/2008, foi Publicado acórdão julgando parcialmente procedente o
Recurso Especial n° 1.020.969 interposto pela Fazenda Nacional, para lhe
dar provimento, deve-se ressaltar que o E. Tribunal não conheceu do
Recurso Especial na parte infraconstitucional por falta de pré-
questionamento, respaldando-se no § 1°, artigo 41, do ADCT para embasar a
reforma;
VI)
em função disso, a empresa SIMAB S/A. opôs Embargos de Declaração com
efeitos infringentes, ainda pendentes de análise. Ato contínuo, a cedente
dos créditos apresentou em 15/09/2008 Reclamação n° 6.581 ao Supremo
Tribunal Federal face à usurpação de competência do STJ ao julgar o REsp. n°
1.020.969;
VII)
em que pese a existência de decisão da mais alta Corte determinando
suspensão dos efeitos do acórdão exarado no Recurso Especial, preferiu a
autoridade administrativa embasar-se em decisão interlocutória que
entendeu pela falta de efeito suspensivo dos Embargos de Declaração,
ignorando o fato de que em 07/10/2008 foi deferida a medida liminar na
Reclamação n° 6.581 (documento anexo);
VIII)
resta claro que a autoridade fiscal, a par da ilegalidade retro elencada, ao
praticar como praticou o ato de não aguardar a decisão na Reclamação n°
6.581, enfrenta, com foros de desobediência (contempt of court), as
decisões judiciais válidas, vigentes e eficazes, com força mandamental e
cogente, prolatadas no âmbito do Mandado de Segurança n°
2000.51.01.000732- 3/RJ;
IX)
desta forma, resta claro que os créditos objeto do processo administrativo
em questão encontram-se com sua exigibilidade suspensa; e
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
9
X)
conclui-se logicamente que a decisão do Recurso Especial n° 1.020.969 só
começará a produzir seus efeitos após a publicação da decisão do STF que
vier a rejeitar a Reclamação n° 6.581, na qual há liminar suspendendo os
efeitos do acórdão prolatado pelo STJ.
2) Da inobservância dos princípios que regem a atuação da Administração
Pública
Nesse tópico, a recorrente apresentou, em síntese, os seguintes argumentos:
I)
o acórdão recorrido busca desnaturar o caráter legítimo das compensações
realizadas com base em decisório judicial substancialmente eficaz;
II)
considerando o teor autoexecutável dos preceitos norteadores da atuação
da administração pública, mormente aqueles previstos na Constituição da
República e na Lei 9.784/99, torna-se fácil verificar os vícios que maculam a
decisão;
III)
a SIMAB S.A., empresa cedente, possui autorização judicial nos autos do
processo n° 2000.51.01.000732-3 proferida pela 3a Turma do Tribunal
Regional Federal da 2a Região, a qual assegura o direito à fruição do crédito-
prêmio de IPI sobre as exportações de produtos manufaturados e reconhece
expressamente a utilização dos referidos créditos para compensação com
quaisquer tributos administrados pela SRF, como também a transferência
para terceiros nos estritos termos autorizadores da Instrução Normativa SRF
n° 21/97;
IV)
os débitos compensados encontram-se suspensos, não sendo passíveis de
cobrança, pois a decisão lavrada pelo STJ teve seus efeitos suspensos por
liminar proferida nos autos da Reclamação n° 6.581- 2/RJ oposta perante o
Supremo Tribunal Federal contra a flagrante usurpação de competência
cometida pela Corte Infraconstitucional;
V)
o indeferimento das compensações declaradas pela recorrente, procedida
mediante autorização judicial, configura flagrante ofensa aos princípios da
justiça, da moralidade dos atos da administração pública e da segurança
jurídica;
VI)
considerando que a expedição dos Documentos Comprobatórios de
Compensação (DCC's) constitui ato oficial realizado pela Secretaria da
Receita Federal validando as compensações efetuadas, a decisão recorrida
configura violação ainda mais grave aos princípios norteadores do direito
administrativo;
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
10
VII)
o fisco representado pela Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro,
reconhece a validade da compensação realizada pelo contribuinte através da
emissão dos Documentos Comprobatórios de Compensação — DCC'S;
VIII)
assim, a Receita Federal em Belo Horizonte/MG deve adotar as medidas
necessárias ao processamento das compensações regularmente efetuadas,
amparada em decisão judicial;
IX) permanecem produzindo efeitos de dois atos administrativos
completamente antagônicos e incompatíveis, o que configura violação aos
princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da inobservância do
preceito de atuação da administração pública conforme a lei e o direito;
X)
o acórdão é inválido quando atropela uma decisão judicial sobre a decisão
administrativa e, no caso em tela, a recorrente procedeu às compensações
com base em decisão judicial válida e vigente; e
XI)
os efeitos a serem considerados para verificar a exigibilidade dos créditos
ora discutidos e a legalidade da compensação realizada são aqueles vigentes
antes de ter sido proferida a decisão nos autos do Recurso Especial, ou seja,
aqueles determinados no acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região
modulado pela Medida Cautelar n° 10.000 e pela Reclamação n° 2.161. A
compatibilização desses julgados reflete que as compensações, realizadas
antes de ter sido proferida decisão nos autos da Medida Cautelar n° 10.000,
ficam mantidas até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança.
3) Da possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado
Nesse tópico, a recorrente apresentou, em síntese, os seguintes argumentos:
I)
no presente caso, as compensações com crédito-prêmio de IPI foram
promovidas antes das alterações legislativas que vedaram a realização de
compensação antes do trânsito em julgado da ação que discute o direito
creditório de benefício fiscal. Portanto, não é possível a aplicação de
qualquer dispositivo introduzido na legislação posteriormente a realização
das compensações, devendo ser adotada a legislação vigente à época dos
eventos juridicamente relevantes;
II)
o artigo 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar n° 104/01, foi a
primeira norma a vedar a compensação antes do trânsito em julgado da
ação judicial que tenha reconhecido o pagamento de tributo indevido.
Entretanto, tal norma não abrange o caso de benefício fiscal;
III)
o aludido mecanismo faz referência, única e exclusivamente, a tributo. Caso
o legislador tivesse desejado vedar compensações, antes do trânsito em
julgado, realizadas mediante o aproveitamento de créditos relativos a outras
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
11
origens, teria deixado expresso no suporte físico da norma (texto), mas, não
o fez. E curiosamente, tal propósito seria facilmente alcançável, bastaria
incluir a palavra "crédito" no lugar de "tributo"; e
IV)
a Lei n° 11.051/04 introduziu o § 12° ao artigo 74, da Lei 9.430/96, que por
sua vez recebeu tratamento infralegal da Instrução Normativa n° 460/04.
Portanto, essas normas não são aplicáveis às compensações tratadas.
Citou o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello a respeito da validade do ato
administrativo e, acerca da possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado,
mencionou os ensinamentos de João Dácio Rolim e Daniela Couto Martins, citados em obra de
Leandro Paulsen.
Ao final, requereu:
1) a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma prevista
pelo art. 74 § 11 da Lei 9.430/96, obstando imediatamente todos os atos de
cobrança, inclusive aplicação de multas e sanções administrativas, como
inclusão no CADIN, negativa de expedição da Certidão Negativa de Débitos, até
que sobrevenha o esgotamento da via administrativa e o trânsito em julgado do
mandado de segurança no 2000.51.01.000732-3;
2) a nulidade do acórdão lavrado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Belo Horizonte, objeto do presente recurso, assegurando à recorrente a
efetividade dos Documentos Comprobatórios de Compensação (DCC's), bem
como sejam adotadas as medidas necessárias ao processamento das
compensações regularmente efetuadas; e
3) provimento do presente recurso voluntário, sendo reformada a decisão que não
homologou as compensações neste processo e extintos os respectivos créditos,
tendo em vista a existência de provimento jurisdicional em favor da
contribuinte, conforme determina a liminar concedida pelo STF nos autos da
Reclamação 6.581.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
12
2. Do conhecimento
Em síntese, a contribuinte requer a homologação de compensações de débitos de
sua responsabilidade com crédito de saldo negativo do IRPJ apurado com base em recolhimentos
por estimativa do Imposto de Renda, efetuados por sua vez mediante compensações com créditos
de terceiros, formuladas com amparo em decisão judicial ainda pendente de trânsito em julgado.
Constata-se nos autos que a ação judicial em comento teve início com o Mandado
de Segurança de n° 2000.51.01.000732-3/RJ, impetrado pela empresa SIMAB S/A, com vistas a
obter o reconhecimento do direito líquido e certo de utilizar os créditos-prêmio do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) decorrentes das exportações de produtos manufaturados
abordados pelo Decreto-lei n°491/69, através de compensação com débitos próprios e de
terceiros referentes a quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
A compensação dos créditos da empresa SIMAB S/A com débitos de terceiros foi
então autorizada na Medida Cautelar n° 2000.02.01.051555-7 (Decisão do Desembargador Federal
do TRF da 2a Região, exarada em 24 de agosto de 2000 - fls. 189 a 197).
No entanto, a decisão judicial ainda se encontra pendente de trânsito em julgado,
sendo que já houve entendimento unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) no julgamento do REsp. no 1.020.969/RJ considerando extinto o crédito reclamado pela
empresa SIMAB S/A e, consequentemente, o crédito utilizado pela requerente nestes autos (fls.
121/141).
Referido recurso teve acórdão publicado no DJE em 19 de junho de 2008, com a
seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INSTRUÇÃO NORMATIVA. OFENSA. NÃO-
CONHECIMENTO. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/69. ART. 1o. VIGÊNCIA.
PRAZO. EXTINÇÃO.
1. Não se conhece, em recurso especial, de violação a dispositivos constitucionais,
vez que se trata de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do artigo 102 da Constituição.
2. A ausência de prequestionamento inviabiliza o conhecimento da questão
federal suscitada.
3. Não se conhece de recurso especial por suposta ofensa a Instrução Normativa
porquanto esse ato normativo não se amolda ao conceito de tratado ou lei federal
previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição da República.
4. A Primeira Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que
sendo o crédito-prêmio de IPI benefício de natureza setorial, ou seja, destinado
apenas ao setor exportador, foi extinto em 4.10.1990 em razão de se lhe aplicar a
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
13
norma do artigo 41, § 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -
ADCT.(q.v., verbi gratia, EREsp 738.689/PR, Primeira Seção, DJ 22.10.2007 p. 187).
5. A prescrição das ações que visam ao recebimento de crédito-prêmio do IPI é de
cinco anos, conforme dispõe o artigo 1o do Decreto n° 20.910/32. Precedentes da
e. Primeira Seção.
6. In casu, tendo o ajuizamento da demanda se dado em janeiro de 2000,
encontram-se prescritos eventuais créditos de titularidade da recorrida porquanto
decorridos mais de cinco anos entre a data da extinção do benefício e a data do
ajuizamento do writ.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
Nessas circunstâncias, é inegável a concomitância entre a questão posta nestes
autos com o objeto da ação judicial impetrada pela SIMAB S/A e, assim, que a legitimidade do
crédito utilizado nas compensações ora sob análise depende do resultado de tal ação judicial.
Não é cabível às instâncias julgadoras administrativas adentrar no mérito de
questão idêntica àquela posta ao conhecimento do Poder Judiciário, sob pena de se ter ferido o
princípio da unidade da jurisdição, assente no art. 52, XXXV, da Constituição Federal.
O princípio da unidade da jurisdição faz com que sempre prevaleça a decisão
judicial sobre a administrativa, o que implica em deixarmos de conhecer o mérito da exação, por
estar a matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 1, nos seguintes termos:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, considerando que a certeza e liquidez do crédito utilizado nas compensações
postas à análise deste colegiado está sendo discutida no âmbito do Poder Judiciário, entendo que
a presente lide fica prejudicada.
Dessarte, é de se reconhecer o acerto do acórdão recorrido ao declarar definitiva a
exigência discutida no que se refere à matéria objeto de ação judicial e indeferir a manifestação de
inconformidade, para não homologar a compensação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário por haver
concomitância com ação judicial.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.065 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903740/2006-45
14

Fl. 232
DF CARF MF
Original